Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708257-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EUFRASIO NOVAIS FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Verifica-se, contudo, que a parte não indicou no pedido a efetiva tutela almejada, tendo se limitado a formular pedido liminar, bem como de provimento do recurso, sem especificar de forma clara o objeto do presente recurso. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça a parte agravante a tutela almejada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora